Tribunal: TJSP
Processo: 1028661-70.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação – Não reconhecimento – Artigo 489, § 1o do CPC – Observância de requisitos essenciais que atendem ao artigo 93, IX da Constituição Federal – Preliminar afastada.
Cobrança – Contrato bancário – Desconto de duplicatas – CDC – Não incidência – Natureza do vínculo – Inversão do ônus da prova descabida – Comprovação da existência da

Ementa:
Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação – Não reconhecimento – Artigo 489, § 1o do CPC – Observância de requisitos essenciais que atendem ao artigo 93, IX da Constituição Federal – Preliminar afastada.
Cobrança – Contrato bancário – Desconto de duplicatas – CDC – Não incidência – Natureza do vínculo – Inversão do ônus da prova descabida – Comprovação da existência da contratação e da efetiva disponibilização dos valores – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Ré que não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor – Artigo 373, II do CPC – Ausência de demonstração de pagamento pela devedora – Procedência da ação – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358326
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028661-70.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CHALEIRAS GRILL LTDA ME, EDILSON CALIXTO MELO e JOSANGELA
SILVEIRA MELO, é apelado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028661-70.2017.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1028661-70.2017.8.26.0100
Apelantes:
Chaleiras Grill Ltda Me, Edilson Calixto Melo e Josângela Silveira Melo
Apelado:
Banco Itaú S/A
Comarca:
São Paulo 21a Vara Cível do Foro Central
Voto no 37982
Sentença
Nulidade
Vício de fundamentação
Não
reconhecimento Artigo 489, § 1o do CPC Observância de
requisitos essenciais que atendem ao artigo 93, IX da Constituição
Federal Preliminar afastada.
Cobrança Contrato bancário Desconto de duplicatas CDC
Não incidência Natureza do vínculo Inversão do ônus da prova
descabida Comprovação da existência da contratação e da efetiva
disponibilização dos valores
Inocorrência de fraude

Regularidade do débito
Ré que não demonstrou fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
Artigo 373, II do CPC Ausência de demonstração de pagamento
pela devedora
Procedência da ação
Sentença mantida

RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 309/12 julgou procedente a ação para
condenar a ré ao pagamento de R$ 50.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês desde a data de vencimento, e, pela sucumbência, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da condenação, observada a AJG.
Apela a ré buscando, em preliminar, a anulação da sentença,
por entender que ausente fundamentação adequada, visto que foram invocados motivos
genéricos, sem análise dos documentos encartados aos autos, que, inclusive, demonstram
que a recorrente foi vítima de transações de duplicatas emitidas de forma fraudulenta; no
mérito, pretende a reversão do julgado, mediante aplicação do CDC e a inversão do ônus
da prova, não tendo o autor comprovado efetivamente a origem e regularidade do débito.
Pede seja dado provimento ao recurso e ação julgada integralmente improcedente (fls.
315/22).
Processado e respondido o recurso (fls. 326/38), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
De início, quanto à alegação de fundamentação insuficiente,
nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, da análise detida dos autos, vê-se que a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028661-70.2017.8.26.0100
3
recorrida não possui vício a ser sanado, uma vez que o Juízo “a quo” se manifestou sobre
todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe fora posta e
submetida, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e
fundamentos postos pelas partes. Basta ao julgador que decline as razões que embasaram a
decisão, não sendo exigível que responda a todas as indagações das partes. Na hipótese,
não se vislumbra nulidade por falta de motivação, mas, ao contrário, há fundamentação
suficiente, de modo a atender aos pressupostos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido: “O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão [...], sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MS 21.315/DF,
Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Em acréscimo, de se destacar que a r. sentença foi proferida
com a exposição dos fatos e fundamentos concernentes ao caso concreto, rebatendo,
inclusive, os argumentos de defesa arguidos pela recorrente em contestação.
Diferentemente do que aduz a apelante, ao decidir, o MM Juiz de Primeiro Grau referiu-se
aos documentos acostados aos autos por ambas as partes, não havendo que se falar, por
decorrência, em sentença genérica ou em nulidade por afronta aos arts. 11 e 489, § 1o,
ambos do CPC.
Superada a preliminar alegada, quanto à questão de fundo,
sem razão o apelo.
Dos autos, verifica-se que a presente ação de cobrança tem
por objetivo a satisfação de crédito relativo à “Proposta de Abertura de Conta Universal
Itaú Pessoa Jurídica e Contratação de Produtos e Serviços Segmento de Varejo” (fls.
23/6), na qual foram realizadas inúmeras operações de desconto de duplicatas (fls. 27/36),
cujos créditos foram lançados na referida conta corrente, conforme extrato de fls. 40/1, e
que não foram quitadas pela apelante, perfazendo saldo devedor de R$ 50.000,00,
consoante quadro demonstrativo de débito de fls. 42.
Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
observada a condição da empresa apelante, se entende por não incidente as regras do CDC
ao caso, uma vez que, pela natureza da relação jurídica firmada entre as partes (conta
corrente empresarial desconto de duplicatas), se tem como fundamento do contrato o
incremento de atividade empresarial, ou seja, o vínculo entre as partes tem por finalidade o
incremento à atividade empresarial da apelante, não se podendo considerá-la como
destinatária final da operação, de modo que não incidente o CDC, conforme a regra do art.
2o do referido diploma; ademais, não demonstra a apelante, que se encontra em situação de
vulnerabilidade perante o apelado (fornecedor do serviço), seja técnica (ausência de
conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta
de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de
consumo) ou fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo
psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor), até
porque nada afirmou ela nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028661-70.2017.8.26.0100
4
Confira-se o entendimento do STJ, “A aquisição de bens ou a
utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou
incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo”
(REsp541.867/BA, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro
Barros Monteiro, Segunda Seção, julgado em 10/11/2004, DJe 16/05/2005).
Assim, em se tratando de financiamento de capital de giro,
através do desconto/antecipação de duplicatas, não pode a apelante ser considerada
destinatária final da operação, afastada a pretensão de aplicação das disposições do CDC à
hipótese, de modo que descabida a inversão do ônus da prova formulada.
No caso, a documentação apresentada pelo autor e apelado
confirma a regularidade de sua conduta, embasada em demonstrativos de crédito (fls.
27/37) e comprovante de depósito relacionado às duplicatas (fls. 40/1), de modo que
incumbia à apelante demonstrar que tais valores não foram por ela utilizados ou que o
débito foi regularmente saldado, demonstrando assim eventual impossibilidade da
cobrança.
Ressalta-se que a apelante não nega a disponibilização dos
recursos em sua conta e tampouco sua utilização, de modo que se tem por incontroverso
nos autos que a ré recebeu os valores relativos ao desconto das duplicatas, beneficiando-se
da referida contratação. Logo, a genérica alegação de fraude não socorre à apelante, diante
de sua conduta contrária à tal afirmação e assinatura aposta no contrato de fls. 23/6.
Como constou da r. sentença recorrida (fls. 210/1): “A
requerida alega que os descontos de duplicatas em período posterior ao encerramento das
suas atividades empresariais - ocorrido em 20 de maio de 2014, quando o seu ponto
comercial e toda instalação material foram transferidos para o Sr. Carlos Cesar da Silva,
conforme declaração datada de 29 de novembro de 2018 (fls. 245) e comprovante de
depósito bancário (fl.246), - e à solicitação de encerramento de conta corrente, conforme
as fls. 248/251. Pois bem. As partes assinaram “Solicitação de Encerramento de Conta
Corrente de Empresa” (fls. 248/251), no qual consta que o prazo para o encerramento de
conta corrente pode perdurar até 30 dias a depender “das providências de encerramento e
desvinculação de contratos de serviços e das operações de crédito, pendentes” (cláusula
1a fls. 249/250). Nesse sentido, os descontos de duplicatas ocorridos entre 23 e 26 de maio
de 2014 foram realizados durante o regime de encerramento da conta. Ademais, a
documentação apresentada pelo requerente confirma a regularidade da sua conduta
embasada em demonstrativos de crédito (fls. 27/37) e comprovante de depósito bancário
relacionado às duplicatas (fls. 40/41). Assim, os valores descontados ingressaram na
conta corrente da requerida, de acordo com os negócios realizados, e, assim, ficaram na
exclusiva disponibilidade desta, confirmando a regularidade do negócio. Ressalte-se que a
conta corrente estava ativa, com movimentação financeira, como pode ser observado no
extrato acostado. A conta corrente foi aberta em 2008, quando a requerida tinha quadro
social diverso do atual. A conta, entretanto, permaneceu ativa até 2014, sendo que, ao que
parece, não houve a atualização do cadastro da ré na instituição financeira, medida que
deveria ter sido tomado pela própria ré ao ter seu quadro social alterado. Soma-se a isto
que a requerida solicitou o encerramento da conta corrente aberta na requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028661-70.2017.8.26.0100
5
sustentando a sua dissolução, que, contudo, não foi formalizada. Quanto à alienação do
estabelecimento comercial, também não formalizada, não se confunde com a alienação
das quotas sociais da sociedade ré, de maneira que o quadro social desta permaneceu
inalterado. Logo, as obrigações assumidas pela requerida remanesceram, como aquelas
aqui cobradas. Assim, de rigor acolher o pedido na exordial.”.
Outrossim, não se sustenta a alegação de que o desconto de
duplicatas teria sido realizado após a solicitação de encerramento da conta corrente (fls.
248/51), em razão da dissolução da sociedade, e trespasse do estabelecimento comercial
(fls. 245/6). As partes assinaram “Solicitação de Encerramento de Conta Corrente de
Empresa”, na qual consta que o prazo efetivo para encerramento da conta pode perdurar até
30 dias a depender “das providências de encerramento e desvinculação de contratos de
serviços e das operações de crédito, pendentes” (cláusula 1a, fls. 249/50). Nesse sentido, os
descontos de duplicatas ocorridos entre 23 e 26 de maio de 2014 foram realizados durante
o regime de encerramento da conta. Ademais, de se pontuar que a conta encontrava-se
ativa, com movimentação financeira, como pode ser observado pelo extrato de fls. 40/1.
Em síntese, restou demonstrada nos autos a regularidade do
crédito, e sua efetiva disponibilização pelo apelado, não tendo a apelante infirmado sua
condição de devedora, deixando de demonstrar o pagamento do débito que lhe é imputado
e deixando de impugnar, inclusive, a evolução do saldo devedor.
Vê-se, portanto, que ausente desvio ou abuso na exigência,
inconteste a celebração da avença contrato de abertura de conta corrente empresarial e
desconto de duplicatas , cujo saldo em aberto perfaz a quantia de R$ 50.000,00, não se
vislumbrando qualquer irregularidade capaz de comprometê-lo, de modo que se tem por
presentes os requisitos legais a autorizar a pretensão.
Por tais motivos, de rigor concluir que a apelante não se
desincumbiu do ônus que lhe era imposto pelo art. 373, II do CPC, dando azo à
procedência da demanda, tal como lançada pela r. sentença recorrida.
Assim, de se manter a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator